Tribunal: STF
Processo: Rcl 56654
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TAXA DE LIXO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. TEMA 146. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    2. Observados os estritos limites das normas de regência, constata-se a ausência de previsão legal para o conhecimento da reclamação em face de possível ofensa a preceito constitucional diverso.



    3. É inadmissível o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal, não se revelando a reclamação constitucional instrumento adequado para se alcançar a emissão de entendimento por esta Corte sobre pontos que embasaram a petição inicial da ação de origem ou eventual recurso que não foram objeto de debate na decisão reclamada, devendo a parte interessada utilizar-se para tanto das ações ou recursos então disponíveis



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.